Tribunal: TCU
Processo: 013.112/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento. Pnae 2018/2019 - Monitoramento do Acórdão 7821/2018 - TCU - 2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento de determinação exarada no Acórdão 7821/2018-TCU-Segunda Câmara no âmbito do TC Processo 010.879/2018-8 - que tratou de Representação, com medida cautelar, formulada contra o Edital da Concorrência Pública 6/2018, da Prefeitura da Estância de Atibaia - SP, que tinha por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de alimentação escolar, cuja abertura das propostas estava marcada para o dia 5/4/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações constantes nos subitens 1.6.1, 1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.1.4, 1.6.1.5 do Acórdão 7821/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar não cumprida a determinação do subitem 1.6.1.3 do Acórdão 7821/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. aplicar ao Sr. Saulo Pedroso de Souza (CPF XXX.202.308-XX), prefeito do Município da Estancia de Atibaia-SP, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual prescinde de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta deliberação até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência deste acórdão à Prefeitura do Município da Estancia de Atibaia-SP e aos demais interessados, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos para V. Sas.